Tribunal: TJMT
Processo: 0005528-38.2011.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Processo: 0005528-38.2011.8.11.0037
Origem: 4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: ORCELIO FERREIRA CASTANON
Recorrido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11/09/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE MOTORISTA LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CONTATO COM LIXO URBANO. INSABUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL.VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. O objeto da demanda é o recebimento o adicional de insalubridade pelo desempenho da função de motorista na limpeza urbana, especificamente, no lixão municipal.
3. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para o deslinde da controvérsia, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.
4. Considerando que a função exercida pelo servidor de motorista a qual era desenvolvida no lixão municipal, a mesma se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, inexiste a necessidade de realização de perícia.
5. Restou evidenciada a prestação de serviço pelo recorrente no lixão da cidade de Primavera do Leste/MT, fazendo jus ao recebimento da gratificação, ante o contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização).
6. Considerando que a base de cálculo do adicional de insalubridade está prevista no artigo 82 da Lei Municipal de Primavera do Leste n.o 679/2001, o cálculo será efetuado com base no valor de vencimentos do quadro de servidores municipal.
7. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
8. Com relação ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005528-38.2011.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORCELIO FERREIRA CASTANON - CPF: 329.238.801-53 (RECORRENTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023